Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706517-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL formulado, de próprio punho, por LUCIANO DA SILVA ANDRADE, requerendo a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, no que tange aos percentuais elencados para a progressão de regime. Intimada, a Defensoria Pública manifestou-se (ID 44978499), informando não ter encontrado fundamento jurídico que complete o requerimento, destacando, ainda, que houve o julgamento de um agravo em execução penal com o mesmo pedido. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal, a todos acessível, constatei que no Processo no 0736106-16.2021.8.07.0000, também interposto pelo ora agravante, foi veiculado pedido idêntico ao destes autos, conforme se infere da ementa do acórdão abaixo transcrita: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS/EQUIPARADOS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de execução, a reincidência é considerada circunstância pessoal do condenado, repercutindo na totalidade da pena unificada, refletindo na individualização da execução da pena e no deferimento dos direitos inerentes ao sistema progressivo da pena. 2. Nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados exige-se o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime. 3. Recurso conhecido e desprovido. Assim, tratando-se de mera reiteração de pedido já examinado pelo órgão colegiado, sem inovação de fato e/ou direito, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestadamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator